Tribunal: TJES
Processo: 0002124-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002124-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: IZAIAS BORGES ELOY
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por MRV Engenharia e Participações SA contra a sentença reproduzida nas páginas 58/59 do id. 1982191, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Izaías Borges Eloy, na qual o Magistrado de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos I e IV do CPC.

Nas razões constantes às páginas 62/76 do id. 1982191, a apelante alega que (a) a ação funda-se em contrato de compra e venda de terreno para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, por meio do qual o apelado comprometeu-se a pagar R$ 113.659,21 (centro e treze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), (b) devido ao inadimplemento, firmaram um Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida, (c) ainda que o documento não esteja assinado, deve ser aceito como prova escrita para embasar a ação monitória, eis que, segundo o extrato do cliente, já efetuou o pagamento de algumas parcelas, o que demonstra sua aceitação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Quanto à referida prova, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível que o documento esteja assinado, como se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Esta Câmara também já adotou o e
ntendimento de que
“
a prova hábil a lastrear a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito afirmado pelo autor
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180100197, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

A petição inicial apresentada pela apelante foi devidamente instruída com cópias do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com o apelado (id. 1982190, p. 13/25) e do Instrumento de Confissão de Dívida (id. 1982190, p. 27/31).

Ainda que o termo de renegociação não esteja assinado pelo devedor, os documentos constantes às páginas 41/44 do id. 1982190 (Check List de Vistoria do Cliente, Termo de Responsabilidade do Proprietário e Pesquisa de Entrega de Chaves) contêm assinaturas do apelado e demonstram que este recebeu o imóvel em perfeitas condições, o que é suficiente para comprovar a existência da obrigação, mormente porque algumas parcelas da dívida renegociada foram pagas, como evidenciado em extratos.

A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo o processo originário ter seu regular prosseguimento com a citação do apelado.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde o feito terá prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PETIÇÃO INICIAL APTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Quanto à referida prova, a jurisprudência é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível que o documento esteja assinado. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1208811/MT. Precedente do TJES:
Apelação Cível,011180100197
.

3. Ainda que o termo de renegociação não esteja assinado pelo devedor, os documentos anexados à inicial (Check List de Vistoria do Cliente, Termo de Responsabilidade do Proprietário e Pesquisa de Entrega de Chaves) contêm assinaturas do apelado e demonstram que este recebeu o imóvel em perfeitas condições, o que é suficiente para comprovar a existência da obrigação, mormente porque algumas parcelas da dívida renegociada foram pagas, como evidenciado em extratos.

4. A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo o processo originário ter seu regular prosseguimento com a citação do apelado.

5. Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.